Tribunal: TJSP
Processo: 1006755-94.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Indaiatuba. Guarda municipal. Gratuidade da justiça. Aposentaria especial concedida. Cassação. LCM no 27/2015 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial na ADIN no 2227166-33.2016, 10-5-2017, Rel. Moacir Peres. Retorno do servidor à atividade. Dano moral. – 1. Gratuidade da Justiça. Impugnação. O juiz pode indeferir ou revogar a gratuidade de justiça se os elementos dos

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Indaiatuba. Guarda municipal. Gratuidade da justiça. Aposentaria especial concedida. Cassação. LCM no 27/2015 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial na ADIN no 2227166-33.2016, 10-5-2017, Rel. Moacir Peres. Retorno do servidor à atividade. Dano moral. – 1. Gratuidade da Justiça. Impugnação. O juiz pode indeferir ou revogar a gratuidade de justiça se os elementos dos autos são incongruentes com o pedido feito. A autarquia ré impugnou a gratuidade deferida ao autor considerando os atuais valores recebidos a título de remuneração e que, de fato, excluem a miserabilidade processual típica daqueles que do benefício realmente necessitam. A impugnação fica acolhida para revogar o benefício. – 2. Cassação da aposentadoria. Dano moral. A cassação é simples exercício da prerrogativa da autotutela administrativa, faculdade conferida à administração de controle de seus próprios atos, conforme reconhecido nas Súmulas STF no 346 e 473. A anulação da aposentadoria com determinação de retorno dos servidores à atividade, precedida de regular processo administrativo, não é ato ilícito ou ilegal e, por si só, não enseja a responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o da CF). No caso, sequer existe dano moral a ser reparado, pois ciente o servidor da submissão do ato à apreciação do Tribunal de Contas do Estado, bem como previamente notificado da decisão que cassou a aposentadoria, com determinação de seu retorno à ativa. É contexto que não implica em qualquer situação vexatória, constrangimento ou abalo psíquico, que sequer aqui estão demonstrados, apenas alegados genericamente. – Improcedência. Recurso do autor desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006755-
94.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MARCO
ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SERVIÇO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
DE INDAIATUBA - SEPREV e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006755-94.2019.8.26.0248 -Voto no
2
Voto no AC-23.716/20
Apelação no 1006755-94.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Marco Roberto da Silva
Apdo: SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA - SEPREV E
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
Origem: 2a Vara Cível (Indaiatuba) Proc. no 1006755-94.2019
Juiz: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
SERVIDOR MUNICIPAL. Indaiatuba. Guarda municipal.
Gratuidade da justiça. Aposentaria especial concedida.
Cassação. LCM no 27/2015 declarada inconstitucional pelo
Órgão Especial na ADIN no 2227166-33.2016, 10-5-2017,
Rel. Moacir Peres. Retorno do servidor à atividade. Dano
moral. 1. Gratuidade da Justiça. Impugnação. O juiz pode
indeferir ou revogar a gratuidade de justiça se os elementos
dos autos são incongruentes com o pedido feito. A autarquia
ré impugnou a gratuidade deferida ao autor considerando os
atuais valores recebidos a título de remuneração e que, de
fato, excluem a miserabilidade processual típica daqueles
que do benefício realmente necessitam. A impugnação fica
acolhida para revogar o benefício.
2. Cassação da
aposentadoria. Dano moral. A cassação é simples exercício
da prerrogativa da autotutela administrativa, faculdade
conferida à administração de controle de seus próprios atos,
conforme reconhecido nas Súmulas STF no 346 e 473. A
anulação da aposentadoria com determinação de retorno dos
servidores à atividade, precedida de regular processo
administrativo, não é ato ilícito ou ilegal e, por si só, não
enseja a responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o da
CF). No caso, sequer existe dano moral a ser reparado, pois
ciente o servidor da submissão do ato à apreciação do
Tribunal de Contas do Estado, bem como previamente
notificado da decisão que cassou a aposentadoria, com
determinação de seu retorno à ativa. É contexto que não
implica em qualquer situação vexatória, constrangimento ou
abalo psíquico, que sequer aqui estão demonstrados, apenas
alegados genericamente. Improcedência. Recurso do autor
desprovido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006755-94.2019.8.26.0248 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 324/327 julgou improcedente
a ação de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
nos termos do art. 85, § 2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade ser o
demandante beneficiário da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 329/345); diz que, nos termos
da LCM no 27 de 27-8-2015, teve concedida a aposentadoria especial,
conforme Portaria no 188/2016, mas o beneficio foi cassado após mais de
três anos e dois meses com fundamento na ADI no 2227166-33.2016; a
determinação de retorno ao trabalho impôs ao servidor condição vexatória,
humilhante e de grande desgaste emocional, gerando dano e abalo moral de
valor inimaginável; durante o tempo em que permaneceu aposentado
adaptou-se a uma nova rotina, desenvolveu hobbies e adequou-se ao novo
estilo de vida; a necessidade de voltar à atividade foi frustrante, sofrendo
inclusive com piadas e comentários jocosos de colegas de trabalho; deve-se
observar a relação de hipossuficiência existente no caso, não podendo o
servidor, parte mais fraca, ser responsabilizado pelos erros da
administração; à época que aposentado, a lei era reputada completamente
constitucional; a responsabilidade dos réus pelo erro no processo de
aposentadoria do requerente está demonstrada. Pede o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça
gratuita concedida às fls. 41). Contrarrazões a fls. 348/375 da SEPREV,
com impugnação à gratuidade da justiça concedida, e a fls. 378/382 da
Prefeitura Municipal. Em atendimento ao despacho de fls. 386, o autor
providenciou a juntada da última declaração de imposto de renda entregue
(fls. 390/399).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006755-94.2019.8.26.0248 -Voto no
4
2.
Fatos. O autor MARCO ROBERTO DA SILVA,
Guarda Civil Municipal desde 8-7-1991 (fls. 278), teve concedido o
benefício de aposentadoria especial, nos termos da Portaria no 0188/20016
de 28-4-2016, por ter mais de 30 anos de tempo de contribuição e mais de
20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, com
fundamento no art. 40, § 4o, II da CF c. c. art. 3o da LCM no 27 de
27-8-2015, fazendo jus aos proventos correspondentes à integralidade da
média de sua remuneração desde julho de 1994, correspondendo a
R$-3.594,34, sem direito à paridade (fls. 34, 279). Em 14-11-2018, em
razão das decisões do Tribunal de Contas do Estado e da
inconstitucionalidade da LCM no 27/2015 declarada na ADI no
2227166-33.2016, além das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal no ARE 1133887 AGR-SP e nos MIs 6770, 6773, 6780, 6874 e
6515,, foi instaurado, no âmbito da SEPREV, processo administrativo de
cassação de benefício de aposentadoria especial concedido aos segurados
relacionados (fls. 209); a Portaria no 688 de 18-12-2018 cassou o benefício
de 20 segurados, dentre eles o do autor, com a reversão de todos à
atividade a partir de 1o-1-2019, cessando o pagamento do benefício
previdenciário a partir de 31-12-2018 (fos. 39/40). Pretende o autor a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$-99.800,00, em razão do erro cometido no processo de aposentadoria
do requerente e o consequente retorno à atividade.
3.
Gratuidade da justiça. Impugnação. A declaração
de pobreza é suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a
riqueza aparente, o valor das custas a pagar; nada impede que o juiz
indefira, ou que revogue o benefício se já concedido, se há elementos que
afastam a alegada impossibilidade. A autarquia impugna o benefício
deferido pelo juiz (fls. 41), ao argumento de que o autor ocupa cargo público
e aufere rendimentos que afastam a miserabilidade processual (fls.
349/353, contrarrazões). Os demonstrativos de pagamento juntados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006755-94.2019.8.26.0248 -Voto no
5
inicial remetem aos períodos de novembro de 2015 a abril de 2016 e, de
fato, não traduzem a real situação financeira do autor à época do
ajuizamento da demanda. A SEPREV, por sua vez, indica que o autor aufere
rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos (fls. 349), o que é
corroborado pela declaração de imposto de renda referente ao ano
calendário 2019 (fls. 390/399); e não foram juntados outros documentos,
embora oportunizada a prova ao autor nesta via recursal; são elementos
que excluem a miserabilidade processual típica daqueles que do benefício
realmente necessitam e denota a possibilidade de pagamentos das despesas
sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 99, § 2o do CPC).
Acolho a impugnação e revogo o benefício da gratuidade, devendo o autor
arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar (art. 100,
parágrafo único do CPC).
4.
Cassação da aposentadoria. Dano moral. A
cassação é simples exercício da prerrogativa da autotutela administrativa,
faculdade conferida à administração quanto ao controle de seus próprios
atos; nesse sentido, são as Súmulas STF n° 346 (“A administração pública
pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”) e 473 (“A administração
pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los por motivo de
conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e
ressalvada em todos os casos a apreciação judicial”). A anulação da
aposentadoria com determinação de retorno dos segurados à atividade,
precedida de regular processo administrativo que garanta o contraditório e
a ampla defesa, não é ato ilícito ou ilegal e, por si só, não enseja a
responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o da CF).
De qualquer modo, no caso, sequer existe dano a
ser reparado; desde 1o-5-2016, o autor tinha ciência da tramitação do
correspondente processo para apreciação da legalidade da aposentadoria no
Tribunal de Contas do Estado (art. 2, VI da LCE no 709/1993) (fls. 89),
julgada ilegal no Proc. TC-018895/989/17 (fls. 224/227); e em 29-11-2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006755-94.2019.8.26.0248 -Voto no
6
foi notificado da cassação a partir de 31-12-2018 e do prazo de 15 dias para
apresentar defesa (fls. 252). Assim, o apelante tinha ciência prévia da
submissão à análise do Tribunal de Contas [ainda que não pudesse prever
o resultado] e foi antecipadamente notificado da invalidação do ato e do
retorno à atividade. É contexto que não implica em qualquer situação
vexatória, constrangimento ou abalo psíquico, que sequer aqui estão
demonstrados, apenas alegados genericamente. Como bem observou o juiz,
o autor ao final acabou sendo beneficiado, pois usufruiu (ainda que por
período determinado) de aposentadoria a que terá direito só mais para
frente, recebendo os valores de maio de 2016 a dezembro de 2018 sem a
correspondente contraprestação do serviço. É mesmo o caso de
improcedência da demanda.
O voto é pelo desprovimento do recurso do
autor, revogado o benefício da gratuidade da justiça; majoro os honorários
advocatícios para 11% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §
11 do CPC.
TORRES DE CARVALHO
Relator